Tribunal: TJSP
Processo: 2172620-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Execução contra devedor solvente. Locação imobiliária residencial escrita. Alegação de que o imóvel dado em garantia da locação e penhorado seria agora de propriedade de terceira (neta dos garantes), em razão de acordo realizado em Vara de Família, no qual teriam os executados doado o bem para quitação de débitos havidos a título de pensão alimentícia. Prédio em questão que já teria sido

Ementa:
Execução contra devedor solvente. Locação imobiliária residencial escrita. Alegação de que o imóvel dado em garantia da locação e penhorado seria agora de propriedade de terceira (neta dos garantes), em razão de acordo realizado em Vara de Família, no qual teriam os executados doado o bem para quitação de débitos havidos a título de pensão alimentícia. Prédio em questão que já teria sido penhorado, avaliado e vendido particularmente com a anuência do Juízo, já estando inclusive os valores depositados nos autos.

Decisão de primeiro grau na qual deferida a imissão na posse do imóvel pelos compradores, que já honraram sua parte na avença. Decisum que deve ser mantido, por seus próprios fundamentos. Recurso dos réus desprovido, tudo nos estreitos limites do agravo instrumental.